Tribunal: TJSP
Processo: 2283721-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
r no 87/1996. Pretende realizar a opção de maneira independente para cada um de seus estabelecimentos e não de forma única para todo o território nacional, como exigido pela Cláusula Sexta, §2o do Convênio ICMS no 109/2024, com redação dada pelo Convênio ICMS 124/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar em mandado de segurança requer demonstração de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, se deferida apenas ao final, conforme art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.
4. Inexistência de risco de ineficácia da medida, se deferida apenas ao final. Alegações de prejuízo ao desempenho da atividade empresarial dotadas de caráter inespecífico e desprovidas de amparo na prova pré-constituída. Requisito de urgência não atendido.
5. Decisão mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Legislação citada:
Lei Complementar no 87/1996, art. 12, §§4o e 5o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2283721-55.2025.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 13/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

13/11/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança. A impetrante é pessoa jurídica e realiza operações de deslocamento de mercadorias entre seus estabelecimentos, contexto no qual deve optar pela transferência dos créditos de ICMS derivados das

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança. A impetrante é pessoa jurídica e realiza operações de deslocamento de mercadorias entre seus estabelecimentos, contexto no qual deve optar pela transferência dos créditos de ICMS derivados das operações anteriores ou então pela equiparação de tais deslocamentos a operações tributadas, consoante previsto no art. 12, §§4o e 5o da Lei Complementar no 87/1996. Pretende realizar a opção de maneira independente para cada um de seus estabelecimentos e não de forma única para todo o território nacional, como exigido pela Cláusula Sexta, §2o do Convênio ICMS no 109/2024, com redação dada pelo Convênio ICMS 124/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar em mandado de segurança requer demonstração de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, se deferida apenas ao final, conforme art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.
4. Inexistência de risco de ineficácia da medida, se deferida apenas ao final. Alegações de prejuízo ao desempenho da atividade empresarial dotadas de caráter inespecífico e desprovidas de amparo na prova pré-constituída. Requisito de urgência não atendido.
5. Decisão mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Legislação citada:
Lei Complementar no 87/1996, art. 12, §§4o e 5o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o.